Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-84.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-84.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: JOAO BOSCO ALEXANDRE DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Joao Bosco Alexandre de Melo, referente ao pagamento de valores oriundos do Contrato Administrativo nº 146/2012, firmado com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública estaria prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do ato ou fato que originou a obrigação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.
Considerando que a vigência do contrato se encerrou em 31/10/2012 e que a ação somente foi ajuizada em 07/02/2020, resta configurada a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e provida. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Tese de julgamento
: “A pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contado do vencimento da obrigação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1775025/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e reconhecer a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, e condenando o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência em vista da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Medicilândia em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia que julgou procedente Ação de Cobrança movida por Joao Bosco Alexandre de Melo, nos seguintes termos (ID 10658910):

“Por tudo quanto foi exposto e não havendo preliminares a serem analisadas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
do reclamante
JOAO BOSCO ALEXANDRE DE MELO
em face do reclamado
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
, a fim de:

A)
CONDENAR o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
a pagar ao autor o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), corrigidos a contar de 17/03/2016 (data que findou a obrigação entre os contratantes) conforme preconizado pelo art. 398 do CC, pelo IPCA-E, acrescidos dos juros dispostos no art. 1º, f, da Lei nº 9.494/97 contados desde a citação (art. 405 do CC);

B) Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação, obedecidos os parâmetros previstos no artigo 85, §2º, do CPC.

C)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido para condenação do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA ao pagamento da multa contratual no valor de 10% (dez por cento) do débito devido tendo em vista inexistir no título executivo tal obrigação;

Deixo de condenar nas custas processuais, ante o deferimento da justiça gratuita concedida a fazenda pública;

No caso em apreço, descabe reexame necessário, consoante o disposto no art. 496, §3º, III, do CPC.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.”

Em sede de preliminar, o apelante afirma que o juízo de piso deixou de observar a incidência da prescrição quinquenal, uma vez que, em se tratando de contrato celebrado em 2012 e com prazo máximo de vigência até 31/12/2012, o crédito prescreveu em 31/12/2017.

No mérito recursal, pontua que não foi juntado aos autos o contrato celebrado em decorrência do Pregão 048/2012, bem como as respectivas notas fiscais decorrentes da prestação do serviço, empenhos e liquidações, documentos que seriam imprescindíveis para a regular formação da despesa.

De outro lado, embora tenha sido anexado aos autos o contrato de locação emergencial celebrado em 2016, sustenta que inexiste documento que comprove que os serviços foram efetivamente prestados e que o suposto crédito foi liquidado.

Ressalta que o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública e pleiteia a reforma integral da sentença, a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que a condenação seja reajustada para o valor correspondente à nota fiscal apresentada.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10658918).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12617622).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o apelado firmou 02 (dois) contratos com o Município de Medicilândia, sendo o primeiro o Contrato Administrativo nº 146/2012, decorrente do Pregão Presencial nº 048/2012 e destinado à locação de veículo tipo caminhão pipa para atendimento de demandas da Prefeitura Municipal, com vigência de 21/06/2012 a 31/10/2012 e valor global de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), enquanto o segundo consistiu em contrato temporário de locação de móvel (veículo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, Placa JTO4735) para serviços emergenciais no período de 18/01/2016 a 17/03/2016, mediante o pagamento de valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com efeito, na Notificação Extrajudicial enviada à Prefeitura Municipal de Medicilândia, o próprio apelado reconhece que o vencimento do débito oriundo do Pregão Presencial nº 048/2012 se deu em 31/10/2012 e o do débito proveniente do Contrato de Locação ocorreu em 17/03/2016 (ID 10658885 - Págs. 10 a 12).

Destarte, impende salientar que, na presente ação, o apelado requereu apenas o pagamento da dívida no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), relativa ao Pregão Presencial nº 048/2012.

Cediço que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme preconiza o art. 1º

do Decreto nº 20.910/1932.

Desta feita, considerando que a vigência do Contrato Administrativo nº 146/2012 foi encerrada em 31/10/2012 e que o presente feito somente fora ajuizado em 07/02/2020, resta inequívoca a prescrição do direito de ação do apelado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE DUPLICATAS . PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS
. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de embargos apresentados em desfavor de execução por quantia certa, a qual é oriunda da comercialização de produtos hospitalares entre as partes. Por sentença, foi acolhida a prejudicial de prescrição para extinguir o processo. No Tribunal de origem, a sentença foi anulada, bem como determinou-se a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução . Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - A irresignação não merece prosperar, visto que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação sedimentada no STJ.

III - Com efeito,
a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição quinquenal se aplica a qualquer direito ou ação movidos contra o ente estatal, independentemente da relação jurídica entre o particular e a administração pública.
A propósito: REsp n . 1.400.282/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013 e AgRg no REsp n. 1 .343.942/AP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 11/4/2013. IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1775025 PE 2018/0276773-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar integralmente a sentença e reconhecer a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, e condenando o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência em vista da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Belém, 25/02/2025